Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719302-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ITE INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL S/S LTDA RECORRIDO: EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de continuidade do processo em fase de cumprimento de sentença, a despeito de antecedente "arquivamento". 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado o prosseguimento da liquidação por arbitramento com respectiva nomeação de perito. (ii) em 24.10.2019, após os autos terem sido remetidos para a instância de origem, as partes foram intimadas “para, querendo, promoverem o início do respectivo cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias”; (b) em 05.12.2019, teria sido prolatada sentença, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que a parte credora não teria atendido ao comando judicial de emenda à petição inicial, a saber, “recolhimento das custas devidas”, a qual teria transitado em julgado em 04.02.2020, e os autos remetidos ao arquivo; (c) em 21.10.2024, o credor (ora agravado) teria apresentado pedido de cumprimento de sentença, que teria sido deferido em 22.10.2024; (d) em 20.1o.2025, após acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte devedora, o e. Juízo de origem alterou a classe judicial para liquidação de sentença; (e) em 26.3.2025, teria sido afastada eventual ocorrência de prescrição quinquenal, na medida em que “o requerimento de cumprimento de sentença ocorrera em 21/10/2024, ao passo que o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 23/10/2019, ou seja, requerido dentro do prazo de 05 (cinco) anos”; (f) desde então, teriam sido opostos sucessivos aclaratórios pelo ora agravante; (g) em 25.4.2025, o e. Juízo originário teria reforçado “a necessidade de prosseguimento da fase de liquidação por arbitramento e de nomeação de perito ante os pareceres e cálculos inconclusivos e divergentes encartados nos autos pelas partes”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da análise da situação processual acima narrada, extrai-se que, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a tese recursal, uma vez que a mera prolação de sentença, sem resolução do mérito, não obsta o desarquivamento dos autos para início da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque o pedido da parte credora teria sido realizado dentro do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória. 5. Nesse contexto, a isolada alegação de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal mostra-se insubsistente. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1758867, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 3o.10.2023; TJDFT, acórdão 1323454, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 18.03.2021. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso I, 486, §1o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado analisou a controvérsia sob a ótica da prescrição, quando o óbice do prosseguimento do feito é a coisa julgada formal, tendo em vista que a sentença que extinguiu a relação processual é uma decisão terminativa que pôs fim ao processo, tornando imutável e indiscutível a matéria nestes autos, podendo a parte propor nova ação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso I, 486, §1o, 502 e 505, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O tema [viabilidade de se determinar o prosseguimento do processo mediante liquidação por arbitramento, mesmo que os autos tenham sido anteriormente arquivados por inércia do credor, uma vez que observado o correspondente prazo prescricional e desde que respeitada a finalidade da referida fase] constitui, mutatis mutandis, matéria já analisada nesta Corte de Justiça” (ID 75762349). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025